Tribunal: TJBA
Processo: 8050487-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8050487-46.2025.8.05.0000 – Comarca de Ribeira do Pombal/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Anderson de Jesus dos Santos Defensor Público: Dr. Alexandre Cabral Rodrigues Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA Processo de 1º Grau: 8001173-74.2025.8.05.0213 / 8001240-39.2025.8.05.0213 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, II, C/C ART. 61, II, “C” E “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 282, §3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA À ÉPOCA DEVIDAMENTE INTIMADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE GRAVE VIOLÊNCIA E CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Anderson de Jesus dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/05/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 61, II, “c” e “h”, do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 89183959), a violação do art. 282, §3°, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de intimação da defesa para manifestar-se acerca da decretação da prisão preventiva. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais, a ofensa ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 89659989) noticiam, in verbis: “[...] Acuso o recebimento do expediente acima aludido, ao tempo em que venho encaminhar informações sobre o paciente ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, referente aos autos n° 8001240-39.2025.8.05.0213, em trâmite nesta Comarca de Ribeira do Pombal/BA. Acuso o recebimento do expediente acima aludido, ao tempo em que venho encaminhar informações detalhadas sobre o paciente ANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, referente aos autos nº 8001240-39.2025.8.05.0213, em trâmite nesta Comarca de Ribeira do Pombal/BA. As presentes informações visam elucidar os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da segregação cautelar do paciente, em conformidade com os ditames legais e a jurisprudência pátria. O impetrante aduz que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal por parte deste Juízo, sob os argumentos, em síntese, de: a) Descumprimento do Art. 282, §3º, do Código de Processo Penal, em razão da suposta ausência de intimação prévia da defesa para manifestar-se sobre a decretação da prisão preventiva; b) Ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, em violação ao Art. 315, §2º, do Código de Processo Penal; c) Ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no Art. 312 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Ora, Douta Julgadora, em que pese a dedicação do impetrante e os argumentos apresentados, os esforços não merecem prosperar. Isto porque, no que pertine à alegação de constrangimento ilegal, a Decisão que segregou o paciente preventivamente e a que a manteve encontram-se satisfatoriamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos e em consonância com os preceitos legais vigentes e a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores. Em relação ao suposto descumprimento do Art. 282, §3º, do CPP, referente à ausência de intimação prévia da defesa para manifestação, cumpre esclarecer que tal alegação se revela inverídica. Isso porque, nos autos da APF sob o nº 8001173-74.2025.8.05.0213, houve a realização de Audiência de Custódia, conforme Termo ID 499210563, a qual comprova que, antes da prolação da decisão que decretou a prisão preventiva, este juízo, garantiu a prévia oitiva das partes, inclusive da defesa técnica exercida, à época, por advogado particular (Dr. Jose Ronaldo Almeida de Santana - OAB/BA72516). É imperioso destacar que, conforme consta do referido Termo de Audiência de Custódia (ID 499210563), dada a palavra ao advogado constituído, este nada perguntou, e, posteriormente, embora devidamente intimado, não apresentou manifestação, conforme Certidão ID 498835623. Essa dinâmica processual, somada à realização da Audiência de Custódia e à expressa oportunidade de manifestação concedida à defesa presente, garantiu o contraditório diferido e a análise da legalidade e necessidade da prisão. Ademais, a defesa técnica, através da Defensoria Pública, foi devidamente intimada a apresentar Resposta à Acusação e teve oportunidade de se manifestar sobre a manutenção da custódia cautelar em diversas fases processuais, inclusive impugnando a decisão que a manteve, conforme documentado em Num. 513007046 nos autos do processo principal. A exigência de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias (Art. 316, parágrafo único, do CPP) garante a reanálise periódica dos fundamentos da prisão, e tal revisão foi efetuada, com a manutenção da custódia por este Juízo (Num. 513156727 ), em decisão devidamente fundamentada. No que tange à alegada ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, sob a ótica do Art. 315, §2º, do CPP, as decisões deste Juízo demonstram, com clareza solar, a concretude dos fundamentos. A medida cautelar restritiva da liberdade foi decretada e mantida com base na garantia da ordem pública, além de estarem presentes os pressupostos do Art. 312, caput, do Código de Processo Penal, que, conjugados com as particularidades comportamentais do agente e a gravidade concreta do delito, justificam plenamente a manutenção da segregação cautelar. Especificamente, o caso em análise versa sobre a prática do crime de roubo (Art. 157, caput, do Código Penal), delito de natureza grave, que por si só, já evidencia a periculosidade do agente, notadamente quando cometido com violência real, como é a hipótese dos autos. Conforme apurado no Auto de Prisão em Flagrante (APF), lavrado sob o número 38296/2025, e corroborado pela Denúncia do Ministério Público (Num. 499771657), o custodiado Anderson de Jesus dos Santos, em concurso de agentes com Igor Jesus dos Santos Souza, subtraiu mediante agressões físicas a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) de um idoso de 66 anos de idade, JUAREZ RIBEIRO DOS SANTOS, em plena via pública (Num. 498831269). A gravidade concreta do crime não reside apenas na tipificação penal, mas nas circunstâncias fáticas que o permeiam: 1) Violência empregada: A prática de roubo mediante agressões físicas contra a vítima revela uma periculosidade exacerbada e desprezo pela integridade alheia, extrapolando a violência inerente ao tipo penal do roubo simples. 2) Vulnerabilidade da vítima: A escolha de uma vítima idosa (66 anos), que se encontra em situação de maior vulnerabilidade, conforme expressamente reconhecido como agravante pelo Art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, denota a audácia e a covardia dos agentes, gerando um temor e alarme social ainda maiores na comunidade. 3) Concurso de agentes: A ação criminosa praticada por dois agentes amplifica o potencial lesivo e intimidatório da conduta, demonstrando uma organização mínima e maior capacidade de intimidação e subjugação da vítima. 4) Prisão em flagrante: O fato de o custodiado ter sido preso em flagrante logo após a prática do delito reforça a materialidade e a autoria, além de indicar uma prontidão para a prática criminosa. Todos esses elementos foram devidamente considerados na decisão que decretou a prisão preventiva, nos autos do APF sob o nº 8001173- 74.2025.8.05.0213, (Num. 498848528) e, posteriormente, na decisão que a manteve (Num. 513156727), nos autos da ação principal. A manutenção em liberdade do acusado ensejaria a sensação de impunidade e de insegurança na comunidade local, aumentando consideravelmente o risco de reiteração criminosa e minando a confiança da população nas instituições de segurança e justiça. Por fim, merece destaque o modus operandi empregado no crime, caracterizado pela violência física desproporcional e a escolha de uma vítima vulnerável (idosa), em concurso de agentes, circunstância que evidencia a gravidade da conduta e a potencialidade lesiva da atividade criminosa desenvolvida pelo paciente, reforçando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, em última instância, para assegurar a aplicação da lei penal, evitando que o paciente frustre os objetivos do processo. No que se refere à alegada ausência dos requisitos da prisão cautelar e às condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), ressalta-se que tais atributos, por si sós, não são impeditivos da decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os fundamentos previstos no Art. 312 do Código de Processo Penal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em afirmar que, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade demonstrada pelo agente, a existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade da medida extrema. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 900774 SP 2024/0101476-5: [...]. Dessa forma, a violência empregada contra um idoso, em concurso de agentes, denota um nível de periculosidade que torna a custódia cautelar a única medida eficaz para acautelar o meio social. De mais a mais, a manutenção da prisão mostra-se imperativa para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e seu potencial lesivo à sociedade. O clamor social gerado por crimes violentos, como o roubo contra idosos, exige uma resposta firme do Estado, não apenas para repressão, mas também para prevenção, transmitindo à sociedade a sensação de segurança e inibindo a reiteração criminosa. Portanto, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pela constatação de que as medidas cautelares alternativas previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal não possuem aptidão para neutralizar os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal, conforme já decidido anteriormente por este Juízo. A adoção de medidas menos gravosas seria inadequada para resguardar a coletividade da periculosidade demonstrada pelo paciente, em face da extrema violência empregada e da vulnerabilidade da vítima. Entendendo não haver outro aspecto a destacar, coloco-me ao dispor de Sua Excelência, para outros esclarecimentos, renovando protestos de apreço e de consideração. [...]”. V - De proêmio, a alegativa de violação do art. 282, §3°, do Código de Processo Penal, salientando que não houve intimação da defesa para manifestar-se acerca da decretação da prisão preventiva, padece de substrato fático e jurídico. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a defesa constituída à época, Dr. José Ronaldo Almeida de Santana (OAB/BA n.° 72.516), foi devidamente intimada para pronunciar-se em relação à prisão do paciente (Id. 89183966 - Pág. 62), porém manteve-se inerte, conforme certidão de Id. 89183966 - Pág. 69, bem como esteve presente na audiência de custódia (Id. 89183966 - Pág. 100), em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo ilegalidade a ser sanada nesse sentido. VI - Quanto às alegações de desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não merecem acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, mediante concurso de pessoas, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX - Por fim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050487-46.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Anderson de Jesus dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.